Tribunal: STF
Processo: RHC 207477
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de ausência de Intimação para oposição ao julgamento virtual. Manifestação tardia. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCESSÃO DE CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. PRÉVIO ACESSO AOS AUTOS. MANIFESTAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Como é de conhecimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 13/5/2019).
    2. Na hipótese, restou demonstrado pela Corte local que a nova defesa do acusado possuía prévio acesso aos autos, antes da sessão virtual previamente designada, sendo regularmente notificada a se manifestar no prazo do artigo 1º da Resolução n. 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n. 772/2017, ambas do Órgão Especial do TJSP, contudo manifestou sua oposição ao julgamento virtual, apenas, no dia do julgamento do apelo, ou seja, não o fez em tempo hábil.
    3. Tendo em vista que a defesa tinha prévio acesso aos autos, não pode arguir eventual nulidade somente após o julgamento da apelação que lhe foi desfavorável. Assim, a arguição somente após resultado negativo na apelação resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira".
    4. Ressalta-se que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento não se coaduna com o que se espera, em regra, de uma atuação diligente.
    5. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, segunda parte, c/c o art. 226, II, do Código Penal, por três vezes, duas das quais em continuidade delitiva e em concurso material com a última conduta. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido. Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, requerendo a anulação do julgamento da apelação, diante da ausência de intimação da defesa para manifestar oposição ao julgamento virtual. No entanto, os embargos foram rejeitados.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 675.414, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “o Paciente foi condenado em 1ª instância. Por não autorizar a apresentação de razões de apelação em 1º grau os defensores originais foram destituídos. Ocorre que os defensores que assumiram o patrocínio da causa em 2º grau não foram intimados para se opor ao julgamento virtual”; 
          (ii) “conforme documento carreado nos presentes autos, a defesa se manifestou contrária ao julgamento virtual assim que este foi iniciado, todavia vemos que o início do julgamento virtual e a disponibilização do acórdão deu-se no mesmo dia”.
    5. Requer a defesa “o recebimento do presente recurso, para que lhe seja dado provimento a fim de ordenar a anulação do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e retorno do andamento processual à fase de intimação da defesa se opor ao julgamento virtual”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    9. E mais: não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) não há falar em nulidade por ausência de intimação para a defesa se opor ao julgamento virtual do apelo, visto que, não obstante a sucessão de causídicos no curso do processo, a Corte de origem constatou que a atual defesa do agravante possuía, antes da sessão virtual previamente designada, acesso aos autos, contudo não manifestou sua oposição ao julgamento virtual em tempo hábil. 
    […]
    Com efeito, não obstante a afirmação de que a atual defesa do ora agravante somente teve ciência da realização do julgamento da apelação na modalidade virtual após a disponibilização do acórdão, a Corte local demonstrou, contudo, que a defesa possuía prévio acesso aos autos e protocolou petição contra a realização da sessão virtual, apenas, no dia do julgamento do apelo, ou seja, não o fez em tempo hábil. 
    Em situação semelhante, esta Corte Superior já entendeu que: Para que haja o adiamento da sessão de julgamento, é necessário que o pedido seja realizado em tempo hábil para sua apreciação. Se se tratar de pedido de caráter urgente, deve a defesa diligenciar para que a petição seja analisada tempestivamente pelo Relator, o que não ocorreu (RHC 52.874/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 18/12/2014). 
    A propósito, a própria defesa afirma que esta se manifestou contrária ao julgamento virtual somente assim que este foi iniciado. 
    Nesse ponto, ressalta-se, novamente, do acórdão proferido em sede de embargos de declaração na apelação que "nada justificava nova intimação dos advogados, que foram regularmente notificados a se manifestar no prazo do artigo 1º da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal e que, ademais, permaneceram inertes mesmo após a consulta aos autos" (e-STJ fl. 29). 
    Ora, se a nova defesa tinha prévio acesso aos autos, não pode arguir eventual nulidade somente após o julgamento da apelação que lhe foi desfavorável. Assim, a arguição somente após resultado negativo na apelação resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira". 
    Nesse panorama, destaca-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 13/5/2019). 
    Somado a isso, Destaco, ainda, que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento não se coaduna com o que se espera, em regra, de uma atuação diligente (AgRg no HC 663.518/PB, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). 
    [...]”.
    10. Assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal:
    “[...]
    10.  (…) não há que se falar em nulidade do julgamento da apelação defensiva por falta de intimação dos (novos) advogados do réu para que pudessem se opor ao julgamento virtual do feito.
    11.  No caso, a arguição de nulidade do julgamento virtual ocorreu somente após a realização da sessão de julgamento pela Corte Estadual, cujo veredicto foi desfavorável ao réu mediante desprovimento do apelo e manutenção da condenação imposta em primeiro grau.
    12.  Ademais, é oportuno registrar que o prazo regimental para eventual recusa do julgamento virtual teve início em 17/9/2019 (publicação relativa à entrada do recurso no TJSP) e dela já constavam os nomes dos novos advogados (“a saber, os Drs. Cesar Henrique Urbina Bianco e Ricardo da Silva Rego” – fl. 808) não obstante aleguem eles que tiveram acesso aos autos somente em 08/10/2019.
    13.  Assim, é certo que os novos advogados foram constituídos anteriormente à sessão de julgamento virtual (previamente agenda) mas optaram por se manifestar apenas no dia do julgamento, de forma tardia e extemporânea.
    […]
    15.  A mesma linha de entendimento foi prestigiada pelo Superior Tribunal de Justiça ao assentar que “se a nova defesa tinha prévio acesso aos autos, não pode arguir eventual nulidade somente após o julgamento da apelação que lhe foi desfavorável. Assim, a arguição somente após resultado negativo na apelação resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" que é “aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura” em evidente afronta ao princípio da boa-fé e da lealdade processual.
    [...]”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator